Tribunal: TJMT
Processo: 0008237-78.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Recurso de Apelação n.o 0008237-78.2016.8.11.0002
Parte Recorrente (s): JOAO MESSIAS SANTOS BARROS
Parte Recorrida (s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação tirado contra sentença proferida em ação de mandado de segurança, em que o eminente Relator primário do presente recurso, em judiciosa decisão lançada nos autos, declinou da competência jurisdicional em favor desta Turma Recursal estadual, para o processamento e julgamento recursal.
Registro que, tão logo distribuído o presente recurso apelatório, foi incluído na pauta de julgamento deste Colegiado, porém, foi retirado em razão da disposição contida na Lei n.o 12.153/09, que, em seu art. art. 2.o, parágrafo 1.o, inc. I, exclui tal modalidade de ação judicial, do raio jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública estadual, senão vejamos:
Art. 2o (...)
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança (grifei), de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do ilustre Relator primário, entendo oportuno o retorno do presente recurso à Sua Excelência, a fim de que possa reavaliar o aspecto jurídico-processual em destaque, para a estabilização da competência jurisdicional.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator